Tribunal: STJ
Processo: 0006800-19.2014.4.01.4000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2136528 - PI (2024/0131826-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: VALDIR CUNHA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. MOEDA FALSA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que proveu recurso
especial do Ministério Público Federal, restabelecendo a condenação do réu
pelo crime de moeda falsa, afastando a aplicação do princípio da
insignificância.
2. A decisão agravada afastou a incidência da Súmula 7 do STJ e
fundamentou-se na jurisprudência pacífica do STJ, que inadmite o princípio
da insignificância aos crimes de moeda falsa.
3. O agravo regimental limitou-se a reiterar as contrarrazões ao
recurso especial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As razões recursais se limitaram a reiterar as contrarrazões do
recurso especial, sem demonstrar que os precedentes mencionados na decisão
agravada não se aplicavam ao caso ou que houve modificação do
entendimento anteriormente adotado pelo STJ.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada justifica a aplicação da Súmula n. 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo não conhecido.
Documento eletrônico VDA49790557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 22/08/2025 17:27:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: e9e9a8a9-9790-4059-a762-af4bcdb9fa5b

"A ausência de impugnação específica aos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada enseja a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ."
Código Penal, art. 289, § 1o; Súmula 182 do
Dispositivos relevantes citados:
STJ.
STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.720.056/SC,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
;
11/12/2024
STJ, AgRg no HC 687.484/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
07.06.2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
14/08/2025
20/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49790557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 22/08/2025 17:27:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: e9e9a8a9-9790-4059-a762-af4bcdb9fa5b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2136528 - PI (2024/0131826-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: VALDIR CUNHA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. MOEDA FALSA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que proveu recurso
especial do Ministério Público Federal, restabelecendo a condenação do réu
pelo crime de moeda falsa, afastando a aplicação do princípio da
insignificância.
2. A decisão agravada afastou a incidência da Súmula 7 do STJ e
fundamentou-se na jurisprudência pacífica do STJ, que inadmite o princípio
da insignificância aos crimes de moeda falsa.
3. O agravo regimental limitou-se a reiterar as contrarrazões ao
recurso especial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49435350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 09:18:28
Código de Controle do Documento: 7f2c1d51-cf9d-4253-ac87-ff5558fa3f25

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As razões recursais se limitaram a reiterar as contrarrazões do
recurso especial, sem demonstrar que os precedentes mencionados na decisão
agravada não se aplicavam ao caso ou que houve modificação do
entendimento anteriormente adotado pelo STJ.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada justifica a aplicação da Súmula n. 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo não conhecido.
"A ausência de impugnação específica aos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada enseja a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ."
Código Penal, art. 289, § 1o; Súmula 182 do
Dispositivos relevantes citados:
STJ.
STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.720.056/SC,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
;
11/12/2024
STJ, AgRg no HC 687.484/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
07.06.2022.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal contra
acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região que, em 25 de
setembro de 2023, deu provimento ao recurso de apelação de Valdir Cunha da Silva,
absolvendo-o pela aplicação do princípio da insignificância ao crime de moeda falsa, sob
o seguinte fundamento (e-STJ fls. 343-365):
O delito de moeda falsa consubstancia crime comum, doloso, cujo objeto material é a
moeda falsa que o agente sabe não ser autêntica. É figura de ação múltipla que se consuma
no momento em que é praticada qualquer das condutas descritas no tipo - importar ou
exportar, adquirir, vender, trocar, ceder, emprestar, guardar ou introduzir na circulação
moeda falsa -, sendo prescindível a ocorrência de qualquer resultado. Materialidade e
Documento eletrônico VDA49435350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 09:18:28
Código de Controle do Documento: 7f2c1d51-cf9d-4253-ac87-ff5558fa3f25

autoria delitivas comprovadas pelo acervo de provas existente nos autos. Conjunto
probatório que demonstra que o réu, livre e conscientemente, colocou em circulação cédulas
falsas ciente da inautenticidade e com conhecimento do caráter ilícito dessa conduta. O
Direito Penal é a ultima ratio do sistema punitivo. A insignificância no campo penal
funciona como elemento prévio de identificação do que deve e do que não deve ser objeto
de tutela penal. A doutrina em geral fundamenta o princípio da insignificância na ideia de
que o magistrado não deve cuidar de algo que tem mínima afetação ao bem jurídico
protegido. A insignificância é entendida como um princípio por ser um vetor interpretativo
de toda a teoria do delito e de toda dogmática penal. Afinal, o princípio da insignificância
funciona como elemento prévio de aferição da tipicidade material, servindo de orientação
para a aplicação das regras do Direito Penal e de filtro de contenção à pretensão punitiva do
Estado. O fundamento da insignificância como princípio do Direito Penal encontra-se na
ausência de lesão significativa a determinado bem jurídico tutelado por norma penal e na
falta de proporção entre a conduta praticada e a respectiva pena a ser aplicada. Por ser uma
construção doutrinária e jurisprudencial, o princípio da insignificância ganha contornos
conceituais a partir da jurisprudência do STF e do STJ. A jurisprudência do STF e do STJ
estabeleceu as balizas gerais de aplicação do princípio da insignificância em matéria penal:
a) mínima ofensividade da conduta; b) falta de periculosidade da ação; c) reduzidíssimo
grau de reprovabilidade da conduta; d) lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado.
Proliferam no Brasil visões de mundo que idealizam o Direito Penal como o grande
elemento de controle social e político da sociedade, quando na verdade as limitações
impostas pelos novos desenhos teóricos e institucionais mostram que o Direito Penal não
pode, e nem nunca quis, ser a panaceia para a solução de todos os problemas sociais para os
quais o direito nem sempre tem ou terá resposta. A capacidade de punir deve estar limitada
àquelas situações que causam dano ao Estado, à comunidade. Consequentemente, é preciso
impedir a punição daquelas condutas cujo bem jurídico é minimamente afetado ou daqueles
fatos e atos socialmente irrelevantes para fins de tipicidade objetiva. Caso em que, revendo
posicionamento até então firmado pelo Relator, aplica-se o princípio da bagatela. Apelação
do réu provida, para absolvê-lo pela aplicação do princípio da insignificância.

O recorrente foi condenado, em primeiro grau, a 3 anos de reclusão, em
regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do delito de moeda falsa, tipificado no
art. 289, § 1o, do Código Penal, em razão de fato praticado em 10 de novembro de 2012,
com substituição por pena restritiva de direitos.
Em recurso especial (e-STJ fls. 394-409), o Ministério Público alegou
violação do art. 289, § 1o, do Código Penal e divergência jurisprudencial. Requereu o
provimento do recurso especial para reformar o acórdão impugnado e restabelecer a
condenação do réu. Afirmou que o princípio da insignificância não se aplica aos crimes
de moeda falsa, pois o bem jurídico protegido é a fé pública, sendo irrelevante o número
de notas, o seu valor ou o número de lesados. O Tribunal de origem admitiu o recurso
especial em razão da dissonância entre o acórdão recorrido e o entendimento do Superior
Documento eletrônico VDA49435350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 09:18:28
Código de Controle do Documento: 7f2c1d51-cf9d-4253-ac87-ff5558fa3f25

Tribunal de Justiça sobre a inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de
moeda falsa (e-STJ fls. 462-464).
O Ministério Público Federal, nesta Corte, (e-STJ fls. 477-482) manifestou-
se pelo provimento do recurso especial em razão da contrariedade do acórdão recorrido à
orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Em decisão monocrática desta relatoria, proveu-se o recurso especial do
Ministério Público Federal, restabelecendo-se a decisão do juízo competente (e- STJ 487-
494).
Daí o agravo regimental interposto (e-STJ fls. 499-508) pela Defensoria
Pública da União, em favor do réu, aduzindo que o recurso especial do Ministério
Público encontra óbice na Súmula 7, ao pretender o revolvimento do contexto-fático
probatório. Pediu o provimento do agravo para o fim de desprover o recurso especial,
mantendo-se a absolvição.
Contrarrazões nas fls. 517-521, arguindo, preliminarmente, o não
conhecimento do agravo, em razão da ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão. No mérito, postulou a manutenção da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental é tempestivo, mas não se pode dele conhecer.
A decisão agravada, expressamente, afastou a incidência da Súmula 7 deste
egrégio Superior Tribunal de Justiça ao caso, bem como proveu o recurso especial diante
da impossibilidade de incidência do princípio da insignificância aos crimes de moeda
falsa.
A petição de agravo regimental, contudo, limita-se a reiterar os termos das
contrarrazões ao recurso especial (fls. 446-461), sem impugnar, concreta e
especificamente, as razões da decisão monocrática desta relatoria.
Veja-se que a decisão agravada firmou, expressamente, a não incidência da
Súmula 7, nos seguintes termos:
O contexto fático está bem delineado pelas instâncias ordinárias, tratando-se de
discussão que diz com mero enquadramento jurídico.

Documento eletrônico VDA49435350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 09:18:28
Código de Controle do Documento: 7f2c1d51-cf9d-4253-ac87-ff5558fa3f25

Sobre isso o agravo regimental nada referiu, cingindo-se a repetir o que já
constava nas contrarrazões ao recurso especial.
Acerca do mérito, a decisão monocrática assentou-se na jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que inadmite o princípio da insignificância aos
crimes de moeda falsa, fundamentando desta forma:
Reconhece-se o critério da fundamentação apresentada no acórdão, mesmo assim, a ação
da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no pela
inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes de moeda falsa, mesmo que a
quantidade de notas ou valor não sejam relevantes, pois o bem jurídico tutelado é a própria
fé pública que o distingue e em enormes consequências de ordem prática, e não o
patrimônio em, que se distingue no prejuízo imediato à vitima. Nesse sentido:
[...]

O agravo regimental, da mesma forma, nada referiu acerca de tal fundamento.
Esse contexto leva à incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
E a Súmula 182 incide também às hipóteses de agravo regimental, conforme
pacífica orientação jurisprudencial:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
ao recurso especial, mantendo a modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com base na quantidade e na natureza das drogas
apreendidas (17,7 gramas de cocaína, 54,7 gramas de crack e 50 gramas de maconha).
2. A decisão recorrida também ratificou a possibilidade de imposição de regime mais
grave que o previsto no art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, e de indeferimento da
substituição da pena corporal, considerando a natureza e a quantidade dos entorpecentes
apreendidos.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a
natureza das drogas apreendidas justificam a modulação da causa de diminuição de pena e a
imposição de regime mais grave, bem como o indeferimento da substituição da pena
corporal.
III. Razões de decidir4. As razões recursais se limitaram a reiterar o mérito do recurso
especial, sem demonstrar que os precedentes mencionados na decisão agravada não se
aplicavam ao caso ou que houve modificação do entendimento anteriormente adotado pelo
STJ.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada justifica a
aplicação da Súmula n. 182, STJ.
Documento eletrônico VDA49435350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 09:18:28
Código de Controle do Documento: 7f2c1d51-cf9d-4253-ac87-ff5558fa3f25

IV. Dispositivo e tese6. Agravo não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada enseja a aplicação da Súmula n. 182 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o;
Código Penal, art. 33, § 2o, alínea "c".Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos
EAREsp n. 2.720.056/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
.
11/12/2024
(AgRg no REsp n. 2.046.415/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
13/5/2025
19/5/2025

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. TRÁFICO DE
DROGAS. REDUÇÃO DE PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. TRAFICO
PRIVILEGIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial, visando à reconsideração da decisão monocrática e ao provimento do agravo
regimental.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito
de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela
Súmula 182 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática foi mantida, pois o agravo regimental não impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula 182
do STJ.
[...]
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido. Habeas corpus concedido de ofício.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ. [...]
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33 e 44; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
§ 4o, e 42.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 687.484/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no HC 594.675/SP, Rel. Min. Felix Fischer,
Quinta Turma, j. 06.10.2020.
(AgRg no AREsp n. 2.848.593/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
1/4/2025
9/4/2025

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49435350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 09:18:28
Código de Controle do Documento: 7f2c1d51-cf9d-4253-ac87-ff5558fa3f25

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.136.528 / PI
Número Registro: 2024/0131826-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00068001920144014000 68001920144014000
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: VALDIR CUNHA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - MOEDA FALSA /
ASSIMILADOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VALDIR CUNHA DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/08/2025
20/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA49724219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:29:13
Código de Controle do Documento: f9c84ddc-7f05-4590-9aa3-8522252ab2a7

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:29:13
Código de Controle do Documento: f9c84ddc-7f05-4590-9aa3-8522252ab2a7